Tribunal: TJBA
Processo: 8139166-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139166-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOSILENE GONCALVES

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS (OPME). CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida pela 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JOSILENE GONÇALVES, condenando a operadora a autorizar e custear integralmente procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, incluindo materiais, despesas hospitalares e honorários da equipe médica quando realizado na rede credenciada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Consta dos autos que a autora necessitava de cirurgia urgente, tendo a operadora autorizado o procedimento, porém negado parte dos materiais especiais indicados pelo médico assistente, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS. A sentença reconheceu a abusividade da recusa parcial e fixou indenização por dano moral. A operadora sustenta que não houve negativa indevida, apenas observância das normas da ANS, defendendo a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se é abusiva a negativa parcial de cobertura de materiais indispensáveis à realização de cirurgia coberta pelo plano de saúde, bem como se tal conduta enseja indenização por danos morais e se o valor fixado mostra-se adequado.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 608 do STJ.

A negativa de cobertura de materiais indispensáveis à realização de procedimento autorizado equivale, na prática, à negativa do próprio tratamento, configurando conduta abusiva.

A indicação do tipo de material necessário compete ao médico assistente, não podendo a operadora substituir o critério técnico do profissional responsável pelo paciente.

O rol da ANS não pode ser interpretado de forma restritiva quando comprometer a efetividade do tratamento de doença coberta pelo contrato.

A recusa indevida de cobertura em situação de urgência ultrapassa mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral presumido, pois agrava o sofrimento e a insegurança do paciente.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a negativa de cobertura de materiais essenciais à realização de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS, quando indispensáveis ao tratamento.

A recusa indevida de cobertura de procedimento médico necessário configura dano moral presumido.

É legítima a limitação de custeio de honorários de profissional não credenciado ao regime de reembolso, quando existente rede credenciada apta ao atendimento."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51; CC, art. 927; CPC, arts. 487, I, e 85, §11; Lei nº 9.656/98, art. 16; RN ANS nº 424; RN ANS nº 465.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; precedentes do STJ sobre abusividade de negativa de cobertura; precedentes do TJBA em cirurgia bucomaxilofacial e dano moral por recusa de plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de
nº 8139166-24.2022.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BRADESCO SAUDE S/A
e parte(s) recorrida(s)
JOSILENE GONCALVES:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA